Tribunal: STF
Processo: RE 1574954
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPV. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR DE 29.6.2009 A 25.3.2015. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Oficio Requisitório expedido até 25/03/15. Aplicabilidade da Lei 11.960/09. Modulação dos efeitos da ADI nº 4.357 e 4.425, quanto ao regime de precatórios e RPV. Inexistência de diferenciação ontológica. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 10).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e o que decidido no Tema 810 da repercussão geral.



    Sustentam que, “se o saldo em aberto decorre sobretudo de diferenças de correção monetária relativas à primeira fase de correção monetária — aqui, note-se bem, entre a data-base da conta homologada, maio/2009, e a expedição/protocolo do OPV, abril/2013 (fls. 580), conforme apontado pelos exequentes a fls. 6881 —, imperioso observar-se in casu o que decidido no Tema 810/STF (RE 870.947)” (fl. 8, e-doc. 11).



    Salientam que deve ser “aplicada a tese firmada no RE 870.947, Tema 810 de Repercussão Geral, a qual tem incidência imediata ‘independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma’ (ARE 930.647/PR, Min. ROBERTO BARROSO, DJe 11.4.2016; AgR 612.375/DF, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 4.9.2017)” (fl. 10, e-doc. 11).



     



    Ressaltam que “não pode prevalecer o v. acórdão recorrido de fls. 677/81, declarado a fls. 700/2, que esperam seja reformado na parte que manteve a extinção do incompleto pagamento da RPV, por indevida utilização da inconstitucional TR (Lei 11.960/09), incluindo a ‘primeira fase’ entre a conta de liquidação (maio/2009) e a expedição do ORPV (março/2013 - fls. 580/1), pois nesse ponto foi além do decidido na modulação da ADI 4357 (restrita à correção monetária e juros das requisições, i.é, na ‘segunda fase’ entre protocolo e o efetivo pagamento), bem como contrariou o decidido em repercussão geral no Tema/STF 810” (fl. 10, e-doc. 11).



    Pedem o provimento deste recurso extraordinário.



    3. Em 4.10.2021, o Tribunal de origem exerceu juízo negativo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, para manter o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “Readequação. Recurso repetitivo e Repercussão Geral. Recurso Extraordinário nº 870.947, Tema 810 do STF. Recursos Especiais nºs 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II, do CPC, para eventual reforma do decisório. Desnecessidade. Ofício Requisitório expedido antes de 25/03/15. Modulação dos efeitos da ADI 4.357 e 4.425, quanto ao regime de precatórios e RPV. Não violação dos precedentes das Cortes de superposição. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 12).



    4. Em 22.6.2023, foi determinada a devolução do processo à origem, para aguardar o julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 17).



    5. Após o julgamento de mérito do Tema 1.170 da repercussão geral, o órgão fracionário do Tribunal de origem, manteve o acórdão proferido. O julgado tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL – Cumprimento de sentença que determinou o pagamento de Bônus mérito e Bônus aos autores – Ofícios requisitórios e quitação destes anterior à 25/03/2015 – Aplicabilidade da Lei nº 11.960/09 conforme modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425 – Tema 1170/STF que não modificou o entendimento aplicado ao caso, consubstanciado no Tema 810/STF. Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 22).



    6. Em 1º.9.2025, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 13.10.2025, distribuídos por prevenção do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.438.764/SP (e-doc. 29).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    9. Na espécie vertente, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre o índice aplicável à correção monetária de precatórios e requisições de pequeno valor, nestes termos:



    “(...) necessária a observância da decisão do E. Supremo Tribunal Federal prolatada em 25 de março de 2015, acerca da modulação dos efeitos das ADIS 4357 e 4425, conforme notícia veiculada no site do tribunal (...).



    Portanto, até o dia 25 de março de 2015, a correção monetária e os juros moratórios das dívidas da Fazenda dar-se-ão segundo o art. da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    No presente caso, como a dívida é totalmente anterior a 25 de março (Ofício nº 64/2013, data de 13/03/2013 — fls. 566/570), deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, quanto à aplicação da Lei nº 11.960/09 e consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, inc. II, CPC. 



    Não há que falar em ofensa à coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros demora e correção monetária, no caso, a Lei nº 11.960/09, tem natureza instrumental.



    E, uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a sua aplicação no tempo submete-se ao princípio tempus regit actum, ou seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em vigor, ainda para aqueles com sentença já transitada em julgado. 



      Por fim, nem se alegue que referida modulação dos efeitos -quanto o aos critérios de aplicação de índices de correção monetária -aplicar-se-iam somente aos precatórios, uma vez que não há diferença ontológica entre esses e a requisição de valores” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    Esses fundamentos jurídicos foram mantidos nos acórdãos proferidos no exercício do juízo de retratação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral:



    “(...) os consectários legais são regidos pela legislação vigente à época da incidência, não havendo qualquer diferenciação entre precatórios e requisições de pequeno valor nesse ponto. 



    No caso dos autos, o título executivo previa a alíquota de 6% ao ano para o cômputo de juros de mora (fls. 245), no entanto, quando efetuado os cálculos de liquidação foram também considerados os dispositivos da Lei nº 11.960/2009, que acrescentou o artigo 1º-F à Lei nº 9.494/1997 (fls. 681/683), sendo então emitidos e quitados os ofícios requisitórios no ano de 2013, sendo portanto, julgada extinta a execução, por sentença confirmada por acórdão desta Câmara. 



    Assim, conforme se observa, o entendimento adotado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1317982, Tema nº 1170 não é dissonante do acórdão proferido no caso dos autos, em que aplicado o Tema nº 810, por se tratar de relação jurídica não-tributária. Aliás os temas em questão apenas se diferenciam em razão da fixação ou não de alíquota pelo título executivo judicial para os cálculo dos consectários” (fl. 7, e-doc. 22).



    Como assinalado nas decisões proferidas pelo Tribunal de origem, ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável aos juros moratórios e à correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.450.079-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1487232-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    10. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez ressalva em relação à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    Consta deste processo que os ofícios requisitórios foram expedidos em 2013 (fl. 4, e-doc. 10 e fl. 7, e-doc. 22), portanto, antes de 25.3.2015, data fixada na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



     O Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25.3.2015. Por consequência, esse índice de atualização deverá incidir no período de 29.6.2009 até 25.3.2015. 



    11. Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 1.361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora